Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS A CONDÔMINO POR USO EXCLUSIVO DO BEM. TERMO INICIAL DOS ALUGUÉIS. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL DA OPOSIÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS ALUGUÉIS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA A PROLE. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO DOS ENCARGOS DA PROPRIEDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo demonstração das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado, a prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, não havendo razões que justifiquem a nulidade da sentença, uma vez que foi proferida em atenção ao art. 93, IX da Constituição Federal.
2. Cabimento do arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge após a separação legal e a partilha dos imóveis de propriedade comum do ex-casal, momento a partir do qual se institui uma relação condominial entre ele, e um dos ex-consortes permanece na utilização do imóvel de forma exclusiva. Essa orientação pauta-se em impedir o enriquecimento injustificado da pessoa que desfruta exclusivamente do bem. 2.1. O termo inicial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dessa Corte, fixa-se na data em que a parte que usufruiu exclusivamente do imóvel, tomou conhecimento de forma inequívoca da intenção da outra parte em receber o aluguel.
3. A compensação é devida quando há coincidência entre as partes credora e devedora, em créditos e débitos recíprocos. No caso em tela, porém, a credora da pensão alimentícia é a prole, e não a condômina ré, devendo ser ela a autora do pagamento se não há anuência do credor quanto à compensação.
4. Conforme entendimento do artigo 1315 do CC, “o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita”. Portanto, as despesas relativas à propriedade do bem imóvel, como o IPTU, e demais encargos que incidem sobre o direito de propriedade, devem ser rateadas entre as partes na medida de suas cotas-partes.
5. Apelo da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. 5.1. Recurso do conhecido e parcialmente provido.